Tribunal: STF
Processo: Ext 1196
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Décima primeira extensão no pedido de Extradição formulado pelo Governo da Espanha em desfavor de José Maria Llevat Gadea.
    2. Em 3.8.2018, o então Relator, Ministro Dias Toffoli, decidiu nos termos seguintes:
    “Em 7/2/2017, determinei a expedição de carta rogatória ao Estado Requerente, para que se procedesse ao interrogatório do extraditando, relativamente ao pedido de extensão da extradição (2.147/2.148).
    A carta rogatória, devidamente cumprida, foi restituída pelo Governo da Espanha a este Supremo Tribunal Federal, sem a tradução dos principais documentos que a instruem, notadamente o interrogatório do extraditando e a sua defesa (fls. 2.200, 2.003 a 2.005 e 2.216 a 2.222).
    Em 28/5/2018, determinei que se oficiasse ao Ministro da Justiça, para que notificasse o Estado Requerente a proceder, com urgência, à tradução dos documentos em questão.
    Em 18/06/2018, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça informou nos autos que ‘a prática internacional demonstra que o ônus da tradução das documentações resultantes do cumprimento dos pedidos de cooperação pertence ao país requerente, interessado no cumprimento da diligência rogada’, invocando o art. 7º do Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico mútuo em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha.
    Em 21/06/2018, determinei fosse reiterado o ofício ao Ministério da Justiça, esclarecendo que, em se tratando de extradição, e não de ação penal propriamente dita, a matéria, s.m.j., não se subordina ao tratado de cooperação em matéria penal, mas sim ao Tratado de Extradição entre os referidos Estados, promulgado pelo Decreto nº 99.340. E, nos termos do art. IX, item 5, do Tratado de Extradição, ‘[os] documentos que instruírem o pedido de extradição serão acompanhados de sua tradução na língua do Estado requerido’.
    Não bastasse isso, nos termos do art. 88, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, ‘[c]ompete aos órgãos do sistema de Justiça vinculados ao processo penal gerador de pedido de extradição a apresentação de todos os documentos manifestações e demais elementos necessários para o processamento do pedido, inclusive suas traduções oficiais’.
    Em 17/07/2018, por meio do ofício registrado sob o nº 46.969/18, o Ministério da Justiça noticia que a solicitação de tradução das peças principais foi transmitida ao Governo espanhol, via diplomática.
    Nesse contexto, aguarde-se o envio das peças processuais traduzidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
    Cumprida a diligência, intime-se novamente a Defensoria Pública da União, para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração).
    Transcorrido o prazo in albis, oficie-se ao Ministério da Justiça para solicitar-lhe informações pertinentes” (fls. 2.259-2.260).
    3. Em 16.10.2018, a Secretaria Judiciária certificou que “até o dia 11/10/2018, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº 46.969/2018” (fl. 2.262), segundo o qual o Ministério da Justiça transmitiu ao Governo Espanhol a solicitação de tradução das peças do pedido de extensão na extradição.
    4. Ainda em 16.10.2018, por delegação do então Relator, a Secretaria Judiciária expediu ofício ao Ministro de Estado da Justiça requisitando informações sobre o cumprimento ou não da tradução pelo Estado requerente. Em 10.12.2018, a Secretaria Judiciária certificou que “até o dia 10/12/2018, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas (...)” (fl. 2.267).
    5. Em 8.8.2019, a Procuradora-Geral da República manifestou-se pela “conversão do feito em diligência e solicito[u] a intimação do Estado requerente, via Ministério da Justiça, para que, em prazo improrrogável, instrua os autos com a tradução oficial dos documentos necessários à análise dos pedidos de extensão” (fl. 2.675).
    6. Em 13.8.2019, decidi:
    “O § 2º do art. 88 da Lei 13.445/2017 estabelece que ‘compete aos órgãos do sistema de Justiça vinculados ao processo penal gerador de pedido de extradição a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos necessários para o processamento do pedido, inclusive suas traduções oficiais’ (grifos nossos).
    Os §§ 2º, 3º e 4º do art. 91 do mesmo diploma legal estabelecem que:
    ‘§ 2º Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta.
    § 3º Para suprir a falta referida no § 2º, o Ministério Público Federal terá prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, após o qual o pedido será julgado independentemente da diligência.
    § 4º O prazo referido no § 3º será contado da data de notificação à missão diplomática do Estado requerente’.
    7. Assim, deferindo o requerimento da Procuradora-Geral da República, fixo o prazo improrrogável de sessenta dias para que o Governo da Espanha providencie a tradução dos documentos referentes ao interrogatório do extraditando e à sua defesa.
    O prazo será contado a partir do dia em que o Estado requerente for notificado.
    Se vierem os documentos traduzidos, ao final do prazo, , intime-se a Defensoria Pública da União para apresentar defesa escrita.
    Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 
    Se não forem apresentados os documentos necessários ao seguimento válido do pedido de extradição, venham-me os autos em conclusão com prioridade.
    8. Oficie-se ao Ministério da Justiça para que promova a notificação desta decisão ao Estado requerente, devendo, ainda, comunicar a este Supremo Tribunal Federal a data em que o Governo da Espanha dela tiver ciência”.
    7. Em 2.9.2019, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, informou que “segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada da Espanha foi cientificada, por meio da Nota Verbal de 28/08/2019, da necessidade de providenciar a tradução dos documentos referentes ao interrogatório do nacional espanhol JOSÉ MARIA LLEVAT GADEA e à sua defesa, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias” (fl. 2.283) e, em 4.11.2019, o mesmo órgão noticiou que “esta Pasta não registrou o recebimento da tradução dos documentos referentes ao interrogatório do nacional espanhol JOSÉ MARIA LLEVAT GADEA e à sua defesa solicitados por essa Corte até a presente data” (fl. 2.285).
    8. Em 17.12.2019, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 20.1.2020, manifestou-se “pelo arquivamento do feito, sem julgamento de mérito, ressalvada a possibilidade de novo pedido, devidamente instruído” (fl. 2.297).
    9. Em 3.2.2020, decidi:
    “9. O § 2º do art. 88 da Lei 13.445/2017 estabelece que “compete aos órgãos do sistema de Justiça vinculados ao processo penal gerador de pedido de extradição a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos necessários para o processamento do pedido, inclusive suas traduções oficiais” (grifos nossos).
    Os §§ 2º, 3º e 4º do art. 91 do mesmo diploma legal estabelecem que:
    ‘§ 2º Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta.
    § 3º Para suprir a falta referida no § 2º, o Ministério Público Federal terá prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, após o qual o pedido será julgado independentemente da diligência.
    § 4º O prazo referido no § 3º será contado da data de notificação à missão diplomática do Estado requerente’.
    10. Em sentido semelhante, os arts. IX, item 5, e X do Decreto nº 99.340/90, que internalizou no direito nacional o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, determinam que:
    ‘5. Os documentos que instruírem o pedido de extradição serão acompanhados de sua tradução na língua do Estado requerido. Em caso de urgência, o pedido de prisão preventiva poderá ser formulado na língua do Estado requerente’.
    ‘Se o pedido de extradição não tiver devidamente instituído, o Estado requerido solicitará ao Estado requerente que, no prazo de 60 dias, supra as deficiências observadas; decorrido esse prazo, o pedido será julgado à luz dos elementos disponíveis’.
    11. Na espécie vertente, mesmo após diversas tentativas junto ao Estado requerente e transcorridos quase dois anos desde a primeira determinação, o interrogatório do extraditando e sua defesa não foram traduzidos para o vernáculo, o que inviabiliza a correta análise do pedido de Extensão.
    12. Ante ao exposto, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF), nego seguimento ao pedido de Extensão na Extradição e determino o arquivamento do presente feito, sem a análise do mérito.
    Publique-se. Intime-se.
    Oficie-se ao Ministério da Justiça para que promova a notificação desta decisão ao Estado requerente, devendo, ainda, comunicar a este Supremo Tribunal Federal a data em que o Governo da Espanha dela tiver ciência”.
    10. Tem-se do Ofício nº 2922/2020 (fl. 2.309) e do comprovante de entrega de fl. 2.323 que o Ministério da Justiça foi comunicado da decisão que negou seguimento ao pedido de extensão.
    11. A Defensoria Pública da União e a Procuradoria-Geral da República foram pessoalmente intimadas da decisão e nada opuseram (fls. 2.310 e 2.314).
    12. Em 16.6.2020, a Secretaria Judiciária certificou que “até 15.6.2020, não chegaram a esta Corte as informações requisitadas por intermédio do Ofício nº 2922/2020 expedido conforme a cópia de fls. 2309 do referido processo”.
    13. Reitere-se ofício ao Ministério da Justiça para que comunique a este Supremo Tribunal Federal a data em que o Governo da Espanha teve ciência da decisão de fls. 2.302-2.307.
    Oficie-se ao Ministério das Relações Exteriores, com cópia da decisão de fls. 2.302-2.307, para que promova a notificação ao Estado requerente, devendo, ainda, comunicar a este Supremo Tribunal Federal a data em que o Governo da Espanha dela tiver ciência.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora